Tribunal: STF
Processo: RE 1254243
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADPF 53/PI, da relatoria da Ministra Rosa Weber, na qual busca-se analisar se o art. 5° da Lei 4.950-A/66, que reconheceu aos profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, o direito ao piso de seis salários mínimos, foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo em vista a possível violação aos arts. 1°; 7°, IV; 18 e 37, XIII, da mesma Carta. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator